Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-58.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002946-58.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (REPRESENTANTE), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0026-68 (RECORRENTE), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ROBERTO BORGES ARANTES - CPF: 010.694.781-80 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MOISES LASTA - CPF: 626.993.269-68 (RECORRIDO), MOISES LASTA - CPF: 626.993.269-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0026-68 (RECORRIDO), ROBERTO BORGES ARANTES - CPF: 010.694.781-80 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002946-58.2019.8.11.0040 – Juizado Especial Cível de Sorriso – MT.

RECORRENTE: MOISES LASTA.

RECORRIDOS: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA.

CARAMURU ALIMENTOS S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – HORA EXTRAORDINÁRIA DE TEMPO DE ESPERA PARA CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA TRANSPORTADA – DIREITO AO VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERDIDAS – INTELIGÊNCIA DO §5o DO ART. 11 DA LEI No
11.442/2007 – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – COMPROVADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O parágrafo 5.o do art. 11 da Lei n.o 11.442/07 diz respeito ao atraso na descarga da mercadoria transportada, reconhecendo o direito ao recebimento pelas horas extraordinárias excedentes ao prazo de 05 horas toleradas legalmente.

É devida a indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento por diárias extraordinárias decorrentes de transporte de cargas realizado pela parte recorrente em seu favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Defende o direito ao recebimento integral por 45 horas extraordinárias prestadas em favor da parte recorrida.

2.
Postula o recebimento pelo vale-pedágio impago.

A parte recorrida apresentou resposta, arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso cível interposto em razão de impugnação à Justiça Gratuita deferida em favor da parte recorrente. No mérito, pugna pelo improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de deserção recursal
.

A parte recorrida argui a prejudicial de deserção do recurso cível interposto em razão de impugnação à Justiça Gratuita deferida em favor da parte recorrente: rejeitar, eis que desprovida de qualquer indicação concreta de que a parte recorrente, quando da interposição do recurso inominado, detinha condições financeiras suficiente para o custeio recursal.

2.
Das razões recursais da parte recorrente.

2.1.
Defende o direito ao recebimento integral por 45 horas extraordinárias prestadas em favor da parte recorrida.

Acolho o pleito recursal, pois, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que o direito ao pagamento das horas extraordinárias previstas no parágrafo 5.o do art. 5.o, da Lei n.o 11.442/07 diverge do instituto jurídico da indenização por prejuízos decorrentes de atraso na entrega da mercadoria transportada, prevista no art. 15 da mesma Norma Legal. Vejamos o que dispõe os aludidos d Dispositivos Legais:

Art. 11...

(...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

(...)

Art. 15. Quando não definida no contrato ou conhecimento de transporte, a responsabilidade por prejuízos resultantes de atraso na entrega é limitada ao valor do frete.

Pelos Textos Normativos acima destacados percebe-se que o aludido parágrafo 5.o do art. 11 da Lei n.o 11.442/07 diz respeito ao atraso na descarga da mercadoria transportada, reconhecendo o direito ao recebimento pelas horas extraordinárias excedentes ao prazo de 05 horas toleradas legalmente.

Em relação ao art. 15 da mencionada Norma Regulamentar, vê-se que o mesmo se refere às indenizações derivadas de prejuízos causados pela demora na entrega da mercadoria transportada, cuja responsabilidade pode ser atribuída, tanto ao transportador como ao beneficiário do transporte da carga, além de abranger prejuízos de diferentes naturezas jurídicas (material e/ou moral).

Por tais razões, penso que, no caso em testilha, é devido ao recorrente o valor total das horas extraordinárias perdidas com o atraso no descarregamento da mercadoria transporta.

2.

Postula o recebimento pelo vale-pedágio impago.

Acolher o pleito recursal, eis que, sem qualquer embargo pessoal ao atendimento do Juízo Monocrático, penso que os documentos e argumentos fático-jurídicos apresentados pelas partes litigantes, ao longo da instrução processual, bem como, nas alegações recursais, demonstram, cabalmente, que não houve a antecipação do vale-pedágio em favor da parte recorrente, ficando para esta a responsabilidade pelo seu pagamento, conforme comprovado durante a apresentação da peça impugnatória às contestações apresentadas pelas partes recorridas.

Sobre essa particularidade processual (apresentação do comprovante de pagamento do pedágio, pela parte recorrente, somente na fase impugnatória das contestações, penso que há equívoco judicial ao não admitir tal produção documental, notadamente, porque o art. 33 da Lei n.o 9.099/99 que, a seu turno, estabelece que “Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.”

Portanto, os registros processuais constantes dos autos não indicam que, com a impugnação às contestações, haveria o imediato julgamento da demanda judicial travada entre as partes litigantes e por isso, entendo que não ocorreu a preclusão processual ventilada pelo Juízo Monocrático.

Ainda há de se acrescer que, como dito alhures, as partes recorridas não combatem a afirmação da parte recorrente de que não houve o adiantamento do vale-pedágio, devendo, por isso, ser tido por incontroversa essa situação fática trazido no bojo dos autos.

Quanto ao valor da indenização pelo descumprimento da referida regra legal do adiamento do vale-pedágio, é de se registrar que o valor estabelecido no art. 8.o da mencionada Lei n.o 10.209/01 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

(STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020)

Em decorrência disso, penso que não há como acolher a esse das contrarrazões recursais, no sentido de se modular o seu valor para patamar menor do que o estipulado legalmente, pois se trata de previsão legal e não contratual.

Assim tem decidido o nosso Tribunal de Justiça Local:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI No 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios.

3. Nos termos do art. 1o, §1o e §3o, II, da Lei no 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara ‘a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo’, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço.

4. O art. 8o da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma.

5. Embora o art. 412 do CC diga que o ‘valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal’, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1005741-56.2016.8.11.0003, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 15/10/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DE UMA DAS RÉS NÃO CONHECIDO E DA OUTRA NÃO PROVIDO.

Se não demonstrada a existência de feriado local ou encerramento excepcional e antecipado do expediente forense que pudesse justificar o protocolo do Recurso com um dia útil de atraso, o seu de não conhecimento se impõe, ante a extemporaneidade.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1005767-54.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada, condenando a recorrida ao pagamento do valor total das horas extraordinárias perdidas com o atraso no descarregamento da mercadoria transportada, bem como, ao pagamento do vale pedágio impago, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021